Tribunal: TJDFT
Processo: 0702054-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702054-86.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA MARIA GONCALVES VILA NOVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando a agravante pela condenação da agravada à obrigação de fornecer o tratamento médico prescrito, consistente na CIRURGIA DE MAXILECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA, em qualquer hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, às suas expensas, no prazo de cinco dias. A agravante tem 43 anos de idade, foi diagnosticada com neoplasia maligna do palato (CID C05) e está inscrita no sistema de regulação desde 11/09/2023, na classificação de risco amarelo. O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, ressalvando posterior análise após a apresentação da contestação. É o breve relato. Decido. Presentes os pressupostos legais, concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC). O recurso é cabível, tempestivo e atendeu aos requisitos de admissibilidade. Os artigos 299, parágrafo único, e 932, inciso II, ambos do CPC, conferem ao Relator a atribuição para apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. E segundo o artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Ademais, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional. No caso, embora inscrita no sistema de regulação há pouco mais de trinta dias, o médico assistente atestou a necessidade e a urgência da providência judicial requerida, nos seguintes termos: "trata-se de câncer de boca (palato duro) aguardando chamado p/ cirurgia – carcinoma epidermóide - tumor de alta agressividade c/ rápida progressão e altos índices de mortalidade”, reportando possível disseminação linfática e hematológica do tumor e eventual inviabilidade do tratamento, com perigo de vida, caso o procedimento não seja realizado no prazo de trinta dias (ID 174999486 - págs. 2 e 3). Por outro lado, consoante as informações da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, na data de 25/9/2023 estavam sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (amarelo) inseridas em outubro/2021 (ID 174999490 - pág. 6). Assim, conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde, atividade típica do Poder Executivo, constata-se na hipótese situação excepcionalíssima em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção judicial específica. Em face do exposto, ante o perigo de dano irreparável, concedo a tutela de urgência recursal para determinar que o Distrito Federal forneça à agravante o tratamento médico prescrito: CIRURGIA DE MAXILECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da prescrição médica, por meio da rede pública ou, configurada a impossibilidade, em hospital da rede particular às expensas do ente público, a contar da intimação desta decisão, sob pena de cominação legal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público (art. 179, do CPC).